Tribunal: TJES
Processo: 5017367-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Bem de Família Legal; Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa; Arrematação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017367-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENIR ANICIO ARAUJO COSTA

AGRAVADO: NIVALDO RODRIGUES COSTA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS EM COPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE MEEIRA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARREMATAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. IMÓVEL AINDA NÃO LEILOADO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COISA JULGADA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por cônjuge meeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, nos autos de processo de falência, que homologou leilão de imóvel já arrematado e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios de outro bem imóvel arrecadado em decorrência da extensão dos efeitos da falência ao sócio falido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são nulos os atos expropriatórios pela ausência de intimação pessoal da coproprietária acerca da avaliação e do leilão dos bens; (ii) estabelecer se é possível a anulação da arrematação já consumada ou, alternativamente, a preservação da meação da cônjuge sobre o produto da alienação; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente bem de família, diante da existência de coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil assegura ao coproprietário de bem indivisível, que não integra a relação obrigacional, o direito de ser intimado da alienação judicial, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e do direito de preferência.

4.
A ciência genérica ou presumida da constrição, decorrente da atuação em processos conexos ou da representação por advogado comum, não supre a exigência legal de intimação formal e específica sobre a avaliação e as datas do leilão.

5.
A ausência de intimação pessoal da cônjuge meeira configura vício procedimental apto a macular os atos expropriatórios, impondo a análise das consequências jurídicas conforme o estágio de cada alienação.

6.
Expedida a carta de arrematação e consolidada a alienação em favor de terceiro de boa-fé, a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, sendo inviável sua anulação no próprio processo.

7.
A impossibilidade de desconstituição da arrematação não afasta o direito da coproprietária à preservação de sua meação, devendo ser resguardada a quota-parte correspondente a 50% do produto da alienação do bem comum.

8.
A responsabilidade patrimonial da meação por dívidas do cônjuge exige prova de que a obrigação reverteu em benefício da família, ônus que incumbe ao credor e que não se verifica quando a aquisição do bem é anterior à constituição da empresa falida.

9.
Quanto ao imóvel ainda não leiloado, a inexistência de arrematação consumada permite a correção do vício procedimental, impondo-se a suspensão dos atos expropriatórios até a regular intimação da coproprietária.

10.
A alegação de impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida quando já decidida definitivamente em embargos de terceiro entre as mesmas partes, operando-se a coisa julgada material.

11.
A suspensão do leilão do imóvel não visa rediscutir a penhorabilidade, mas assegurar o devido processo legal, o exercício do direito de preferência e a preservação da meação sobre o preço da alienação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação pessoal da cônjuge meeira acerca da avaliação e da alienação judicial de bem indivisível configura vício procedimental que viola o contraditório e o devido processo legal.

2. Consolidada a arrematação com a expedição da carta em favor de terceiro de boa-fé, é inviável a anulação do ato, devendo ser assegurada à coproprietária a reserva de sua meação sobre o produto da venda.

3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não pode ser rediscutida em sede recursal quando já decidida definitivamente, operando-se a coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 843, §§ 1º e 2º, 889, II, 903, 505 e 508; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2021; TJRS, AI nº 5172554-40.2023.8.21.7000, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 22.04.2024; TJSP, AI nº 2166436-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e justiça gratuita, interposto por
ENIR ANICIO ARAÚJO COSTA
contra a r. decisão (id. 73186029) proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, nos autos do processo de Falência nº
0024349-45.2013.8.08.0024
, movido em face da
MASSA FALIDA DE NIVALDO RODRIGUES COSTA - EPP
(Agravado).

A decisão agravada, proferida em 01/09/2025, homologou o leilão do imóvel de matrícula nº 28.497, rejeitando pedido de nulidade da arrematação formulado por terceira interessada (Maria Helena Lopes Costa), e, considerando o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº
5033592-10.2022.8.08.0024
, determinou o prosseguimento dos atos para realização de leilão do imóvel de matrícula nº 34.208.

Em suas razões recursais (Id.
16455979
), a Agravante sustenta, em síntese:
I)
Ser cônjuge do falido e coproprietária dos imóveis de matrícula nº 28.497 e nº 34.208, adquiridos em 1996 sob o regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da empresa falida;
II)
A nulidade dos atos de alienação por ausência de sua intimação formal sobre avaliação, leilão e arrematação dos imóveis, violando os arts. 843 e 889 do CPC e garantias constitucionais;
III)
A impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 34.208, por se tratar de bem de família, onde reside com sua família há mais de 30 anos, apresentando provas documentais e argumentando que o juízo de origem desconsiderou tais provas;
IV)
A nulidade da alienação pela ausência de arrecadação formal dos imóveis pela massa falida, conforme manifestação do próprio administrador judicial que atestou não ter arrecadado bens;
V)
A violação de seu direito de meação (50%) sobre os imóveis, argumentando que as dívidas da empresa falida não podem atingir sua quota-parte, conforme Súmula 251 do STJ, por inexistir prova de proveito ao casal;
VI)
Ter oposto Embargos de Terceiro nº
5033592-10.2022.8.08.0024
buscando o reconhecimento de bem de família do imóvel 34.208, cuja sentença de improcedência teria incorrido em erro material ao confundir o imóvel residencial com a antiga sede da empresa , sendo que os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela anulação da arrematação do imóvel 28.497 e o cancelamento dos atos de alienação do imóvel 34.208, com o reconhecimento da impenhorabilidade deste último como bem de família.

Instada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo (Id.
16525641
), a Agravante apresentou petição (Id.
16639510
) e comprovante de pagamento das custas recursais (Id.
16639512
).

Decisão lançada no Id n.
16730090
deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a expedição da carta de arrematação do imóvel de matrícula nº 28.497 e a realização de atos expropriatórios relativos ao imóvel de matrícula nº 34.208.

Contrarrazões apresentadas pela
MASSA FALIDA DE NIVALDO RODRIGUES COSTA EPP
(representada pelo Administrador Judicial) no Id n.
17161370
, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da coisa julgada (discussão prévia em Embargos de Terceiro) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da extensão da falência aos sócios, a ausência de requisitos para caracterização do bem de família e a origem ilícita dos bens, requerendo ainda a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

A parte Agravante apresentou manifestação às contrarrazões no Id n.
17615944
, refutando as alegações do Administrador Judicial e reiterando os pedidos iniciais.

É o relatório.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e justiça gratuita, interposto por
ENIR ANICIO ARAÚJO COSTA
contra a r. decisão (id. 73186029) proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, nos autos do processo de Falência nº 0024349-45.2013.8.08.0024, movido em face da
MASSA FALIDA DE NIVALDO RODRIGUES COSTA - EPP
(Agravado).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de processo falimentar onde foram arrecadados bens imóveis de propriedade do sócio falido em condomínio com sua esposa, ora Agravante, em virtude da extensão dos efeitos da falência.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à nulidade dos atos expropriatórios por ausência de intimação da coproprietária, à alegação de impenhorabilidade de bem de família (imóvel de matrícula nº 34.208) e à preservação da meação da cônjuge sobre o produto da alienação dos bens comuns.

A decisão agravada, proferida em 01/09/2025, homologou o leilão do imóvel de matrícula nº 28.497, rejeitando pedido de nulidade da arrematação formulado por terceira interessada (Maria Helena Lopes Costa), e, considerando o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 5033592-10.2022.8.08.0024, determinou o prosseguimento dos atos para realização de leilão do imóvel de matrícula nº 34.208.

Em suas razões recursais (Id. 16455979), a Agravante sustenta, em síntese:
I)
Ser cônjuge do falido e coproprietária dos imóveis de matrícula nº 28.497 e nº 34.208, adquiridos em 1996 sob o regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da empresa falida;
II)
A nulidade dos atos de alienação por ausência de sua intimação formal sobre avaliação, leilão e arrematação dos imóveis, violando os arts. 843 e 889 do CPC e garantias constitucionais;
III)
A impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 34.208, por se tratar de bem de família, onde reside com sua família há mais de 30 anos, apresentando provas documentais e argumentando que o juízo de origem desconsiderou tais provas;
IV)
A nulidade da alienação pela ausência de arrecadação formal dos imóveis pela massa falida, conforme manifestação do próprio administrador judicial que atestou não ter arrecadado bens;
V)
A violação de seu direito de meação (50%) sobre os imóveis, argumentando que as dívidas da empresa falida não podem atingir sua quota-parte, conforme Súmula 251 do STJ, por inexistir prova de proveito ao casal;
VI)
Ter oposto Embargos de Terceiro nº 5033592-10.2022.8.08.0024 buscando o reconhecimento de bem de família do imóvel 34.208, cuja sentença de improcedência teria incorrido em erro material ao confundir o imóvel residencial com a antiga sede da empresa , sendo que os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela anulação da arrematação do imóvel 28.497 e o cancelamento dos atos de alienação do imóvel 34.208, com o reconhecimento da impenhorabilidade deste último como bem de família.

Instada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo (Id. 16525641), a Agravante apresentou petição (Id. 16639510) e comprovante de pagamento das custas recursais (Id. 16639512).

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16730090, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante para suspender a expedição da carta de arrematação e os atos expropriatórios subsequentes.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, identifico a necessidade de reformar parcialmente a decisão recorrida, adequando a tutela jurisdicional às peculiaridades de cada imóvel objeto da lide.

1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA (MATRÍCULAS Nº 28.497 E Nº 34.208)

A Agravante sustenta a nulidade absoluta dos atos de alienação (leilão) sob o fundamento de que não foi intimada pessoalmente sobre a avaliação e as datas designadas para o leilão, em violação aos artigos 843 e 889 do Código de Processo Civil.

O Agravado, por sua vez, argumenta que a Agravante tinha ciência inequívoca dos atos por meio de seu advogado, que também representa o falido, e pela sua atuação em Embargos de Terceiro conexos.

Pois bem. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Lei nº 11.101/2005, estabelece garantias claras ao coproprietário de bem indivisível.

O artigo 889, inciso II, exige a cientificação da alienação judicial ao coproprietário de bem indivisível do qual não seja executado. Tal exigência visa instrumentalizar o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, assegurado pelo artigo 843, §1º, do mesmo diploma legal.

A tese de "ciência inequívoca" presumida pela atuação em processo conexo (Embargos de Terceiro), embora denote conhecimento da constrição, não supre a necessidade de intimação formal e específica sobre as datas, local e condições do leilão. O exercício do direito de preferência é ato que exige precisão temporal e formal, não podendo ficar à mercê de presunções de ciência genérica.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao corroborar que a ausência de intimação do coproprietário ou cônjuge meeiro enseja vício no procedimento expropriatório. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. [...] 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. [...]" (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Portanto,
assiste razão à Agravante quanto à violação do procedimento legal pela ausência de sua intimação pessoal
.

Contudo,
as consequências jurídicas desse vício devem ser analisadas de forma distinta para cada imóvel
, considerando o estágio atual dos atos expropriatórios, como se verá adiante.

2. DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 28.497: IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO

No tocante ao imóvel de matrícula nº 28.497, o Juízo de origem informou que a carta de arrematação já foi expedida há muito tempo (Id n. 16780595). Consta nos autos de origem, inclusive, a referida carta lavrada em favor de terceiro arrematante (Id n. 80839606).

Diante desse cenário fático, a pretensão da Agravante de anular a alienação judicial encontra óbice na segurança jurídica e na proteção ao terceiro adquirente de boa-fé.

O artigo 903 do CPC é taxativo ao dispor que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada "perfeita, acabada e irretratável", ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, expedida a carta de arrematação, eventuais nulidades processuais anteriores resolvem-se em perdas e danos, não afetando a higidez da alienação já consumada perante terceiros de boa-fé. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE BENS. ARTIGO 903, § 1º DO CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. (...) 3. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que,
após a expedição da carta de arrematação, a declaração de nulidade do ato deve ser feita em ação própria, não podendo ser discutida nos autos da execução.
" (TRF-3 - AI: 50102796120254030000, Relator: Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4ª Turma, Data de Julgamento: 28/08/2025).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. (...)
CARTA DE ARREMATAÇÃO ASSINADA PELO LEILOEIRO, PELO JUÍZO E PELO ARREMATANTE. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO DO ATO. NULIDADES QUE ENSEJAM INDENIZAÇÃO. ARREMATANTE QUE É TERCEIRO DE BOA-FÉ.
PRESERVAÇÃO DO SEU DIREITO. (...)" (TJPR - 2ª C. Cível - 0004827-55.2017.8.16.0190 - Rel.: Carlos Mauricio Ferreira - J. 08.03.2022).

Entretanto,
a manutenção da arrematação não significa o desamparo do direito patrimonial da Agravante
.

Sendo coproprietária e casada sob o regime de comunhão parcial de bens desde 1996 (fato anterior à constituição da empresa falida em 2007), presume-se que o bem integra o patrimônio comum do casal.

A tese do Agravado de que os bens teriam origem ilícita e, portanto, não estariam sujeitos à meação, não se sustenta pela cronologia dos fatos apresentados
. Isso porque, pelo cotejo dos autos, verifica-se que a aquisição do imóvel ocorreu 11 anos antes da constituição da empresa.

Outrossim, para que a meação responda pelas dívidas, o ônus da prova de que o ilícito ou a dívida reverteu em benefício da família recai sobre o credor.

Não havendo essa prova contundente nos autos, deve ser preservada a meação.

Assim, nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de alienação de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão para garantir à Agravante a reserva imediata de 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado com a arrematação do imóvel de matrícula nº 28.497.

3. DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 34.208: SUSPENSÃO DO LEILÃO E COISA JULGADA SOBRE BEM DE FAMÍLIA

Quanto ao imóvel de matrícula nº 34.208, a Agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade por tratar-se de bem de família. O Agravado, de outra face, aponta a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a matéria foi decidida nos Embargos de Terceiro nº 5033592-10.2022.8.08.0024, julgados improcedentes com trânsito em julgado certificado em 30/08/2025 (ID 77358322).

Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, ela se sujeita à preclusão consumativa máxima (coisa julgada material) quando já houve decisão definitiva sobre o mesmo objeto e entre as mesmas partes. Reabrir essa discussão neste recurso violaria a segurança jurídica (arts. 505 e 508 do CPC).

Nesse sentido, destaco:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 2. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada nas instâncias de origem a qualquer tempo [...]. Entretanto,
tendo sido a questão apreciada em ação pretérita, em que restou judicialmente afastada a alegada impenhorabilidade, e presente o trânsito em julgado da decisão, opera-se a preclusão consumativa.
Alegação de impenhorabilidade do bem de família afastada. [...]" (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51725544020238217000, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 22/04/2024).

"Agravo de Instrumento – [...] Preclusão consumativa operada – Matérias debatidas (iliquidez do título executivo e impenhorabilidade de bem de família) que já foram objeto de expressa apreciação [...]
Impossibilidade de rediscussão da matéria, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública
– Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC [...]" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21664367520248260000, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 05/09/2024).

Portanto,
não acolho o pedido de reconhecimento de bem de família,
em razão da coisa julgada.

Todavia, persiste a nulidade procedimental relativa à ausência de intimação pessoal da coproprietária acerca da avaliação e designação de datas para o leilão.

Diferentemente do imóvel anterior, o leilão deste bem (matrícula 34.208) ainda não foi consumado (não há carta de arrematação expedida), sendo possível e necessário corrigir o vício processual antes que ele cause danos irreversíveis.

A suspensão dos atos expropriatórios é medida imperativa não para rediscutir a penhorabilidade, mas para assegurar que a alienação ocorra sob o crivo do devido processo legal, garantindo à Agravante: (i) a ciência formal da avaliação, permitindo eventual impugnação do valor; (ii) a ciência das datas do leilão para exercício do direito de preferência na aquisição (art. 843, §1º, CPC); e (iii) a garantia de que sua quota-parte (50%) seja respeitada sobre o preço mínimo de venda, impedindo que sua fração ideal seja alienada por preço vil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENIR ANICIO ARAUJO COSTA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar:

a)

Quanto ao imóvel de matrícula

n.º 28.497
: A manutenção da arrematação já consolidada, determinando-se, contudo, a imediata reserva de 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação em favor da Agravante, a título de preservação da sua meação, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil, devendo tal valor permanecer depositado à disposição do juízo até ulterior deliberação sobre sua liberação à recorrente;

b)

Quanto ao imóvel de matrícula n.º 34.208
: A suspensão dos atos expropriatórios (leilão) até que o Juízo de origem proceda à regular intimação pessoal da Agravante acerca da avaliação do bem e das datas designadas para a hasta pública, assegurando-lhe o efetivo exercício do contraditório, o direito de preferência e, em caso de futura alienação, a reserva automática da sua quota-parte sobre o preço da venda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar